Tribunal: TJMT
Processo: 1015258-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015258-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 982.067.291-00 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

RECEPTAÇÃO
–
LIBERDADADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA –
LIMINAR DEFERIDA
–
DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA
– PROCEDÊNCIA – PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS –
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO IDENTIFICADOS –
CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a insuficiência de recursos do paciente para depositar o valor estabelecido como fiança, com informações constantes nos autos, porquanto o paciente recebe a quantia de R$ 2.000,00 mensais como pintor; reside em casa “cedida”; tem um filho menor de idade; a sua convivente é portadora de
poliomielite
; não possui bens imóveis, além de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tais circunstâncias, juntamente com a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 312), justificam a dispensa do pagamento da fiança e, consequentemente, autorizam a restituição em definitivo do
status libertatis
do paciente (CPP, art. 325, § 1o e art. 350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
José Carlos Ribeiro dos Santos,
que estaria sendo submetido a
coação ilegal
por ato praticado pela
MM.
Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT – autoridade apontada como coatora.

Em linhas gerais, narra-se que o paciente foi preso em
flagrante
delito no dia
30.06.2023,
pela suposta autoria do crime previsto no
art. 180 do CP
(Receptação).

Em sede de
audiência de custódia
(30.06.2023), a Magistrada
concedeu a liberdade provisória
ao paciente, contudo,
condicionada
ao pagamento da
fiança no montante de R$ 1.320,00.

O impetrante sustentou que o paciente é pessoa com
delicada condição financeira
, sendo inclusive
assistido pela Defensoria Pública, não tendo condições de pagar a fiança arbitrada
.

Desse modo, pediu a concessão da ordem,
in limine
, para que se restituísse a liberdade ao paciente,
independentemente do pagamento

da fiança
(ID173869687).

Instruiu a inicial com documentos (ID 173869688 e 173869689)

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
sob ID 174055682
; a seguir, foram
prestadas as informações judiciais
(ID
174505687
).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID
174669177
), preferindo não apresentar sumário de seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Vê-se dos autos que, os policiais militares, em continuidade às investigações relativas ao suposto delito de Roubo ocorrido em data de 27.06.2023 – autos diversos -, se dirigiram ao endereço indicado durante as investigações, no caso, a residência do paciente, situada na cidade de Tangará da Serra/MT, onde foi possível apreender a arma de fogo utilizada naquele delito, bem como outros objetos de origem duvidosa.

Em entrevista, o paciente relatou aos policiais que teria recebido em sua casa os responsáveis pelo delito de Roubo, a pedido de sua cunhada “
Juliana Morais”,
os quais deixaram a arma de fogo e os demais produtos de origem duvidosa encontrados em sua residência, sendo, assim,
preso em flagrante
pela suposta autoria do
crime de Receptação
(art. 180 do CP), no dia 30.06.2023.

Submetido à
“audiência de custódia”
,
a douta Magistrada concedeu liberdade provisória, condicionada ao
pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00.

Insurge-se nesta instância, ante a impossibilidade de quitação do valor arbitrado a título de fiança, não tendo condições financeiras de realizá-la e, assim, alcançar a liberdade, visando, a dispensa da fiança.

De fato,
assiste-lhe razão
.

Os elementos que acompanham o
writ
informam que o paciente,
assistido pela Defensoria Pública do Estado
,
recebe a quantia de R$ 2.000,00 como pintor
, reside em casa “cedida”, tem um filho menor de idade, sendo a sua convivente portadora de
poliomielite
,
não possui bens imóveis
, a evidenciar, conforme alegado na inicial, sua
precariedade econômica
e consequente
impossibilidade de custear a garantia
(Termo de Qualificação e Interrogatório - ID 121986473).

E realmente, pelo que vejo, a permanência do paciente em cárcere decorre, exclusivamente, de seu estado de hipossuficiência, o que se afigura,
primo ictu oculi
, coação ilegal.

Oras, exatamente para coibir situações injustas tais como a presente é que o art. 325, §1o, I e o art.
350
do
CPP
permite, ao Juiz, após verificar a situação econômica do preso, isentar o acusado do pagamento de fiança, condicionando a liberdade ao cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal:

Art. 325: (...).

§ 1
o
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do
art. 350 deste Código
;

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts. 327 e 328 deste Código
e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Ao apreciar a matéria a 3a Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:

“.. Conquanto
tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere em razão da falta de condições econômicas para quitação da fiança; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida.(
N.U 1002607-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023
).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“... É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (
HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020
).

Acresça-se que, para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta a natureza da infração; as
condições pessoais “de fortuna”
;

a
vida pregressa do preso; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP).

Sobre o assunto, aliás, assevera
Guilherme de Souza Nucci,
em Manual de Processo Penal e Execução Penal
,
11a ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que:

“O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer.”

Enfim, arbitrar fiança a quem não tem condições alguma de arcar com o depósito dela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7o do
Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos
, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Realmente no presente caso apesar de reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora fixou valor de
R$ 1.320,00
, entretanto, o paciente não conseguiu desde a data da prisão
30.06.2023
, há 4 (quatro) dias, permaneceu preso e mediante pedido feito através da Defensoria Pública, aviou a presente pretensão.

De mais não se necessita para o convencimento de que tivesse condições de depositar o valor da fiança, não preferiria o paciente permanecer preso em condições deploráveis dos nossos estabelecimentos prisionais, inclusive, tendo já reconhecido o STF a situação de evidente inconstitucionalidade deles, apenas com o objetivo de não pagar o acessível valor, para quem pode dele dispor sem prejuízo do sustento próprio e/ou da família.

Por outro lado, o processo se vier a ser instaurado, pelo que dos autos consta não seria daqueles que pudesse por sua complexidade e trabalho exigido para a investigação criminal sobre a verdade real do fato imputado ao paciente, que causasse tempo excessivo e custos vultosos a serem eventualmente cobertos pelo valor arbitrado a título de fiança,

Diante do exposto,

DEFIRI a liminar vindicada
e
dispensei por ora a fiança imposta ao paciente,
mantendo-lhe
o cumprimento das condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP,
impostas pelo Juízo coator
, quais sejam:

“...
.
ficando o indiciado devidamente advertido que, uma vez tomada por termo a fiança, ele ficará obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos processuais, bem como, de que não poderá mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito (08) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado,
SOB PENA DE QUEBRAMENTO DA FIANÇA E DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA”
. sic (Destaque original).

CONCLUSÃO

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
concedo
, em
definitivo
, a ordem intentada em favor de
José Carlos Ribeiro dos Santos
,
a quem caberá continuar observando as
obrigações impostas no título judicial atacado, sob pena de ser considerada quebrada a fiança
(arts. 327 e 328 do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023